Tribunal: STF
Processo: Rcl 43835
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12), nos autos do Processo nº 0000429-18.2019.5.12.0009, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    A parte reclamante narra que é demandada em ação trabalhista movida por ex-empregada, na qual se pleiteia o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.
    Argumenta, entretanto, que o vínculo esteve regido por convenção coletiva de trabalho que fixa o grau médio de insalubridade, de modo que a matéria debatida na espécie se enquadraria no Tema 1.046 do Quadro de Repercussão Geral desta Corte.
    Pondera que “a força normativa da negociação coletiva detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), a qual, por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade ”. 
    Conclui, sobre os pressupostos de contracautela, que, “em face da decisão que indeferiu o sobrestamento do feito, [...] está sob o iminente risco de ver eventual condenação transitada em julgado por decisão judicial cujo entendimento possa ser adotado em sentido oposto à futura decisão dessa Suprema Corte acerca da validade de norma coletiva”.
    Requer que
    “seja concedida a tutela de evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 0000429- 18.2019.5.12.0009 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.046 até o julgamento final pelo plenário do STF acerca da validade do acordado sobre o legislado.” (eDoc. 1, p. 12)
    É o relatório. Decido.
    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.
    Em juízo de delibação, entendo que a controvérsia nos autos em referência nesta reclamatória é concernente à definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do percentual incidente à remuneração para fins de pagamento do adicional de insalubridade, considerada a função desempenhada pelo trabalhador e a exposição aos agentes prejudiciais à saúde.
    O direito ao adicional de insalubridade tem assento no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, enquanto a gradação percentual da verba, bem como seus critérios de fixação estão regulados no art. 192 e seguintes da CLT. Não obstante a futura tese de repercussão geral não abarcar a validade de pactos coletivos que afetem o patamar civilizatório constitucionalmente assegurado, a sua hierarquia com relação aos indicadores legais desses direitos trabalhistas pertence ao escopo da matéria debatida no ARE nº 1.121.633/GO-RG.
    Dessarte, em análise preliminar, entendo existir aderência da espécie com o paradigma invocado. 
    Em consulta à Reclamação Trabalhista nº 0000429-18.2019.5.12.0009 no sítio eletrônico do TRT12, verifico que houve julgamento do recurso ordinário da parte após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC, o que, ao menos em juízo liminar, configura violação ao paradigma.
    Entendo, ainda, que o sobrestamento do feito em sede de admissibilidade de recurso de revista, em 7/10/2020, não prejudica a presente reclamação, pois não restitui o processo trabalhista ao status quo em que proferida a ordem de sobrestamento exarada pelo STF.
    Dessa perspectiva, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão colegiada do TRT 12 no julgamento do recurso ordinário.
    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente